Tribunal: STF
Processo: AI 352496
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL
.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, SOBRE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E REGISTRO DE CANDIDATURA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 14, § 3°, INC. 5°, DA C.F. E À COISA
JULGADA.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da
decisão que, na instância de origem, indeferiu o processamento do
Recurso Extraordinário, nem os da ora agravada, que negou seguimento
ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à
 Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais, como são as que regulam o direito
eleitoral material e processual, inclusive a Lei de
Inelegibilidade.
3.      Agravo improvido.